Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734957-48.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MARCOS AUGUSTO DE CASTRO, MARCOS AUGUSTO DE CASTRO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. MÁ-FÉ PRESUMIDA. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 792 do Código de Processo Civil preceitua que se considera em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. 2. Para que seja configurada a fraude à execução é necessário que haja uma demanda em curso quando da alienação ou oneração de bens. Mais do que isso, exige-se para a caracterização da fraude à execução registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 3. A alienação ou a oneração de bem, entre membros da mesma família demonstra a má-fé e permite a decretação da fraude à execução. Precedentes. 4. No cumprimento de sentença o primeiro agravante não pagou a dívida, não indicou bens à penhora, nem se interessou na realização de algum tipo de acordo objetivando o pagamento dos valores devidos, o que demonstra a sua incapacidade de arcar com suas dívidas e consequentemente, que a venda do imóvel foi capaz de levá-lo à insolvência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido contrariou o artigo 792 do Código de Processo Civil, bem como o enunciado 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque o reconhecimento de fraude à execução depende de averbação, na matrícula do imóvel, de existência de ação contra o devedor, mesmo na fase de conhecimento, a fim de assegurar o bem litigioso. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao enunciado das Súmula 375 do STJ, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no AREsp n. 1.798.600/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 792 do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência”. (AgInt no REsp n. 1.877.279/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, incide “o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015